Tribunal: TJMT
Processo: 1020761-36.2025.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020761-36.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MILTON CEOLATTO JUNIOR - CPF: 032.159.761-37 (RECORRENTE), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA VIA TED. INTERVENÇÃO DIRETA DE PREPOSTA DO BANCO. CADASTRO DE FAVORECIDO E ELEVAÇÃO DE LIMITE.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL PRETENDIDA
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de transferência via TED, no valor de R$ 66.350,00, realizada em contexto de golpe do falso leilão, sob fundamento de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, apesar da alegada intervenção de preposta do banco no cadastro de favorecido e na elevação de limite, bem como do requerimento de produção de prova oral e documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e documental requerida pelo autor; (ii) estabelecer se é válida a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas, após julgamento antecipado da lide sem oportunizar a instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas existentes forem suficientes, não podendo fundamentar a improcedência na ausência de provas cuja produção foi indeferida. O juízo de origem indefere a produção de prova testemunhal (
oitiva da gerente
) e documental (
logs e registros internos
), embora expressamente requerida desde a inicial e reiterada em audiência. A sentença afirma inexistirem indícios de falha nos sistemas bancários e regularidade da operação, conclusão que depende da análise de registros internos cuja produção foi obstada. A intervenção direta de preposta do banco no cadastro de favorecido e na personalização do limite, aliada à inexperiência do autor na operação, evidencia a relevância das provas requeridas para o esclarecimento dos fatos. A negativa de produção probatória compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e vício processual que invalida a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal e documental relevante quando a sentença se fundamenta na ausência de provas. 2. É nula a sentença proferida em julgamento antecipado da lide que impede a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia. 3. Deve o processo retornar à origem para regular instrução quando a formação do convencimento judicial é comprometida pela supressão probatória.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJMT, RI no 1000413-05.2019.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.06.2020; TJMT, RI no 1021016-75.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022; TJDFT, RApC no 07028794820208070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 351190368 – reclamação no 1020761-36.2025.8.11.0015 – 2o Juizado Especial de Sinop
), que julgou improcedente o pedido inicial, qualificando o evento como fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a realização de transferência via TED no valor de R$ 66.350,00 (sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais), em 2/9/2024, para conta de terceiro fraudador; - intervenção direta da gerente da conta, Sra. Camila, preposta do Banco Bradesco, que cadastrou a conta favorecida e personalizou o limite de transferência, conforme áudio juntado (id. 201118321), no qual a preposta afirma: "
Eu acabei de cadastrar e o limite também já tá personalizado, tá? É um TED que você vai fazer, tá? E a conta já tá lá cadastrada. Pode fazer.
"; - declaração prévia do Recorrente, em áudio (id. 201118320), de que desconhecia o procedimento de cadastro de favorecido para TED de valor expressivo, configurando operação inédita em sua rotina bancária; - o requerimento expresso de produção de prova oral (oitiva da gerente/preposta envolvida) e documental (logs de auditoria, registros de cadastro, alteração de limite e autorizações internas), formulado desde a petição inicial e reiterado no termo de audiência (id. 207771751).

- PRELIMINAR.

- Do cerceamento de defesa
.

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova.
Precedente.
(
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel.
Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide, contudo, resultou na improcedência da demanda por ausência de provas suficientes, sem que o Juízo de origem enfrentasse ou justificasse o afastamento do pedido de produção da prova requerida.

Registra-se que, dos fundamentos da sentença, houve a declaração de que
"não há indício de falha, violação ou autorização indevida nos sistemas da instituição financeira"
e que
"tudo indica que a operação foi processada regularmente"
, conclusão que, paradoxalmente, somente poderia ser alcançada mediante a análise dos registros internos do banco prova cuja produção foi negada ao Recorrente.

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa,
além de não ter sido assegurado o contraditório pleno quanto aos argumentos defensivos, também não foi oportunizada a produção de provas potencialmente aptas ao esclarecimento da controvérsia, o que comprometeu a adequada formação do convencimento judicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença;
1.2)
determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026